Tribunal: TJBA
Processo: 8007302-02.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8007302-02.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
APOSENTADORIA. PRETENSÃO QUE VISA RECONHECER DIREITO DE INGRESSAR NA INATIVIDADE NA CLASSE OCUPADA NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA DE CINCO ANOS NA CLASSE OCUPADA NO MOMENTO DA INATIVAÇÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERSTÍCIO TEMPORAL QUE DIZ RESPEITO AO CARGO E NÃO À CLASSE.
PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1 - R
esta equivocado o entendimento da Administração quando defende o reinício da contagem do prazo para cada progressão de classe do servidor, para o fim de atendimento da exigência do quanto estabelecido no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.

2 - O Supremo Tribunal Federal, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que o servidor deve aposentar-se com os proventos da classe em que se encontra,
sem necessidade de comprovar o cumprimento do interstício de 5 anos na respectiva classe.

3 –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8007302-02.2018.8.05.0000, em que figura como Impetrante a
ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – ASSERF
, e, na qualidade de Impetrados, o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – FUNPREV
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Dr.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA